Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-52.2010.8.11.0094
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000849-52.2010.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDERLEI GOMES PEIXOTO - CPF: 042.328.038-40 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO TOMAZ DA SILVA - CPF: 307.859.959-00 (APELADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), MARIA GOMES PEIXOTO DA SILVA - CPF: 008.770.071-95 (APELADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (APELADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), DIVINO VALENTIM ROCHA - CPF: 188.859.852-20 (APELADO), MARIA GOMES MOREIRA - CPF: 203.454.022-00 (APELADO), MARCOS TOMAZ DA SILVA (APELADO), MARCIA TOMAZ DA SILVA (APELADO), AGUINALDO TOMAZ DA SILVA (APELADO), MARCOS TOMAZ DA SILVA - CPF: 835.173.321-00 (APELADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), MARCIA GOMES DA SILVA - CPF: 874.459.059-87 (APELADO), ISABELA OLIVEIRA MARTINS DORN - CPF: 042.972.581-70 (ADVOGADO), AGUINALDO TOMAZ DA SILVA - CPF: 937.835.311-87 (APELADO), ROSANA DOMINGUES COIMBRA - CPF: 019.571.231-50 (APELADO), JOÃO GUILHERME DA SILVA (APELADO), MARIA SOPHIE MATOS DA SILVA (APELADO), BRUNO GABRIEL CAMARGO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. USUCAPIÃO. JUÍZO UNIVERSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO SURPRESA. ERRO GROSSEIRO. LONGEVIDADE PROCESSUAL. CONVALIDAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de oposição ajuizada em 2010. O apelante pretendia o reconhecimento de seu domínio e posse sobre imóvel objeto de ação de usucapião conexa, proposta por sua irmã e cunhado. O magistrado de origem reconheceu a falta de interesse processual por inadequação da via eleita, asseverando que a resistência deveria ter ocorrido mediante contestação no feito principal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade por decisão surpresa ante o reconhecimento de ofício da inadequação da via; (ii) verificar se a oposição é instrumento processual idôneo para impugnar pretensão em ação de usucapião, dado o seu caráter de juízo universal; e (iii) avaliar se o longo tempo de tramitação e a realização de instrução permitem a convalidação do rito ou a aplicação da fungibilidade.

III. Razões de decidir

3. O postulado da não-surpresa não resta vulnerado quando a tese jurídica, embora reconhecida de ofício, é objeto de amplo debate em sede de embargos de declaração e nas razões recursais, integrando-se o contraditório substancial sobre matéria de ordem pública.

4. A ação de usucapião qualifica-se como juízo universal, na medida em que a citação editalícia convoca toda a coletividade de eventuais interessados para a lide, o que transmuda o titular de direitos antagônicos em parte ré e exclui a figura jurídica do terceiro necessária ao manejo da oposição.

5. O ajuizamento de ação autônoma de oposição contra usucapião configura erro de procedimento inescusável, o que afasta a aplicação da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, uma vez que a inadequação do rito compromete a concentração de atos e a harmonia das decisões judiciais.

6. A longevidade do trâmite processual, ainda que supere uma década, não possui o condão de sanar vício atinente às condições da ação, as quais, por sua natureza cogente, podem ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não houver o trânsito em julgado.

7. Garante-se a utilidade da atividade jurisdicional pretérita ao viabilizar o translado das provas colhidas para o processo de usucapião, sob a forma de prova emprestada, em observância à economia processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ação de usucapião, por sua natureza de juízo universal decorrente da citação editalícia de interessados, é incompatível com o instituto da oposição, devendo a pretensão de domínio alheio ser deduzida por meio de contestação. 2. A realização de instrução processual e o decurso de tempo não convalidam vício de inadequação da via eleita, por constituir matéria de ordem pública insuscetível de preclusão para o julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 259, I, 485, VI, e § 3º, 682; CPC/1973, arts. 56 e 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.726.292/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.02.2019; TJMT, AC nº 0001389-04.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI GOMES PEIXOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã nos autos da Ação de Oposição n. 0000849-52.2010.8.11.0094 (Código Apolo 11227), ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO TOMAZ DA SILVA, MARIA GOMES PEIXOTO DA SILVA, APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., DIVINO VALENTIM ROCHA, MARIA GOMES MOREIRA DA ROCHA e, por sucessão processual, de MARCOS TOMAZ DA SILVA, MÁRCIA TOMAZ DA SILVA, ROSANA DOMINGUES COIMBRA, JOÃO GUILHERME DA SILVA, MARIA SOPHIE MATOS DA SILVA e BRUNO GABRIEL CAMARGO DA SILVA, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

Na origem, o apelante ajuizou a referida oposição em 14 de dezembro de 2010, distribuída por dependência a uma ação de usucapião (Código 9353) e a uma reintegração de posse (Código 9992). Expôs que, em 15 de abril de 1985, adquiriu da requerida Apolinário Empreendimentos o imóvel rural denominado Lote 539-A, com 25,41 hectares, em Tabaporã. Relatou que exerceu a posse mansa e pacífica até meados de 1993, quando foi acometido por grave enfermidade hepática, o que culminou na necessidade de um transplante de fígado realizado em Curitiba/PR no ano de 2000. (id. 352206869 e 352206861).

Segundo a narrativa inicial, em razão do tratamento de saúde, o autor deixou o imóvel sob os cuidados de sua irmã, Maria Gomes Peixoto, e de seu cunhado, Sebastião Tomaz da Silva. Sustentou que, ao retornar, foi surpreendido com o fato de que ambos haviam ajuizado ação de usucapião sobre a área, agindo com má-fé e abuso de confiança. Ressaltou que a posse dos opostos era precária, configurando mera detenção por tolerância. Requereu o reconhecimento de seu domínio e posse, a improcedência do usucapião alheio e sua reintegração na área (id. 352206861).

A instituição financeira requerida, APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em sua contestação, manifestou concordância integral com o pedido do opoente, reconhecendo-o como legítimo adquirente e possuidor do bem. (id. 352207405, fl. 186 dos autos físicos).

Os requeridos DIVINO VALENTIM ROCHA e MARIA GOMES MOREIRA DA ROCHA, incluídos no polo passivo em razão de conexão com a possessória principal, também apresentaram manifestação reconhecendo o direito do autor, embora tenham posteriormente informado o desinteresse no feito por terem alienado sua parcela da área a terceiros. (id. 352206892 e 352207374).

O feito atravessou longo iter processual, marcado por diversas audiências de instrução e cartas precatórias para oitiva de testemunhas em Curitiba/PR e Juara/MT. Ocorreram, ainda, sucessivos falecimentos: do advogado dos requeridos, Sr. Francisco Assis Dias de Freitas; do requerido Sebastião Tomaz da Silva, em 13 de janeiro de 2021; e de seu herdeiro, Aguinaldo Tomaz da Silva, em 17 de janeiro de 2024, o que demandou complexas diligências de habilitação de sucessores, inclusive de menores impúberes. (id. 352206876 e 352207369).

A sentença julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O Juízo singular fundamentou que a oposição é via inadequada para impugnar pedido de usucapião, por possuir este natureza de juízo universal. Consignou que a defesa do terceiro interessado deveria ter sido deduzida por meio de contestação direta nos autos da ação de usucapião, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.726.292/CE) e deste Tribunal. Refutou a possibilidade de conversão da demanda em contestação e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade. (id. 352207405).

O autor opôs embargos de declaração, nos quais apontou contradição e omissão. Sustentou que a ação tramitava há 15 (quinze) anos, já havia sido saneada e instruída por magistrados anteriores, que aceitaram o rito, e que a extinção prematura violava a economia processual e a segurança jurídica. (id. 352207407). Os aclaratórios foram rejeitados, sob o argumento de que a inadequação da via eleita é matéria de ordem pública e a longevidade do trâmite não convalida vícios processuais dessa natureza. (id. 352207424).

Nas razões recursais, o apelante VANDERLEI GOMES PEIXOTO argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa (artigos 9.º e 10 do CPC). Alega que as partes aguardavam apenas a regularização processual das sucessões para a apresentação de alegações finais e sentença de mérito, quando foram surpreendidas pela extinção de ofício sem oportunidade de manifestação prévia sobre a tese de inadequação da via. (id. 352207425).

No mérito, sustenta que a peça de oposição foi expressamente recebida em 11 de fevereiro de 2011 e processada por diversos magistrados ao longo de uma década e meia, com a colheita integral de provas. Argumenta que a própria petição inicial continha pedido subsidiário para que, caso não entendesse cabível a oposição, o juízo recebesse a peça como intervenção de terceiro ou contestação, com base no princípio da fungibilidade.

Assevera que o desconsiderar de todo o trabalho instrutório realizado e o apego excessivo ao tecnicismo configuram cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Pontua que a ação de usucapião é conexa e o julgamento deveria ser simultâneo para evitar decisões conflitantes. Requer, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito da causa. (id. 352207425).

Em sede de contrarrazões, os apelados MARIA GOMES PEIXOTO e os herdeiros de SEBASTIÃO TOMAZ DA SILVA pugnam pelo desprovimento do recurso. Defendem que a sentença está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que veda a intervenção de terceiros por via de oposição em ações de usucapião. Argumentam que a citação editalícia da usucapião já convoca todos os interessados, tornando a ação autônoma desnecessária e carente de interesse de agir. Rebatem a tese de "decisão surpresa", afirmando tratar-se de pressuposto processual que o magistrado deve examinar a qualquer tempo. (id. 352207428).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, ao entendimento de que a ação de oposição constitui via processual inadequada para contestar pedido formulado em ação de usucapião, que possui natureza de juízo universal.

Alega a parte Apelante, que a ação de oposição foi recebida e processada por mais de quinze anos por magistrados anteriores, inclusive como contestação e pedido contraposto à ação de usucapião, o que impediria a extinção tardia por inadequação da via eleita; que houve violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil, pois não foi previamente ouvido sobre o fundamento da sentença extintiva; que a instrução processual foi integralmente realizada, com colheita de provas em conjunto com os processos apensos, estando o feito apto para sentença de mérito; e que, subsidiariamente, a oposição deveria ser recebida como qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro, pelo princípio da fungibilidade, pedido este que constou expressamente da própria petição inicial.

Já a parte Apelada, defende que a oposição é via processual inadequada para ação de usucapião, que possui natureza de juízo universal, onde todos os interessados são convocados por edital para integrar o polo passivo mediante contestação; que o apelante poderia ter apresentado contestação nos próprios autos da usucapião, tornando desnecessária a oposição; que a inadequação da via eleita é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente do tempo de tramitação; e que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central posta neste recurso consiste em determinar se a ação de oposição constitui via processual adequada para que terceiro interessado, que se afirma legítimo proprietário e possuidor do imóvel, se insurja contra pedido formulado em ação de usucapião. A resposta a essa questão é determinante para a sorte do apelo.

Verifica-se nos autos que VANDERLEI GOMES PEIXOTO ajuizou, em 14 de dezembro de 2010, a presente ação de oposição, alegando ter adquirido o Lote 539-A, com área de 25,41 hectares, situado na zona rural de Tabaporã/MT, em 15 de abril de 1985, da empresa Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda. Sustenta que, por razões de saúde, precisou se ausentar do Estado, deixando o imóvel sob os cuidados de sua irmã, MARIA GOMES PEIXOTO DA SILVA, e de seu cunhado, SEBASTIÃO TOMAZ DA SILVA, os quais, aproveitando-se da situação, ajuizaram ação de usucapião (proc. nº 0000221-97.2009.8.11.0094) visando adquirir a propriedade do bem. A presente oposição foi apensada àquela ação de usucapião e, originalmente, também à ação de reintegração de posse (proc. nº 0000821-21.2009.8.11.0094), esta última extinta sem resolução do mérito em 08 de junho de 2020, por abandono dos autores.

A questão jurídica, portanto, é de natureza processual e diz respeito à adequação da via eleita. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 682, dispõe que: quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. A oposição é, por sua natureza, ação autônoma de conhecimento, instrumento de intervenção de terceiros, por meio do qual alguém deduz pretensão contra ambas as partes de outro processo pendente. Contudo, a sua utilização pressupõe o preenchimento das condições da ação, entre as quais o interesse processual, que se manifesta pela necessidade, adequação e utilidade da via eleita.

Nesse ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterado no sentido de que não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. A razão é precisa; eis que a ação de usucapião possui natureza de juízo universal, convocando por edital toda a universalidade de eventuais interessados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem. Essa convocação editalícia, prevista no art. 259, inciso I, do Código de Processo Civil, elimina a figura do terceiro no procedimento da usucapião, pois qualquer interessado, certo ou incerto é chamado a se manifestar diretamente nos autos principais, por meio de contestação. Sendo assim, o opoente carece de interesse processual para o oferecimento de oposição, porque sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação nos próprios autos da usucapião.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.726.292/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pela Terceira Turma, com publicação no DJe de 15/02/2019, fixou o seguinte entendimento:
"Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. O opoente carece de interesse processual para o oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação. A previsão da convocação, por meio edital, de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião."
Esse entendimento foi reafirmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da AC nº 0001389-04.2018.8.11.0003, de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 26/07/2023, que extinguiu processo de oposição conexo à ação de usucapião sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Passa-se, então, ao exame das teses recursais apresentadas pelo apelante, as quais, embora compreensíveis diante do longo trâmite processual, não têm o condão de afastar a conclusão acima exposta.

O apelante sustenta, em primeiro lugar, que a ação foi recebida e processada por mais de quinze anos por magistrados anteriores, inclusive como contestação e pedido contraposto à ação de usucapião, o que impediria a extinção tardia; portanto, tal argumento não prospera.

A ausência de interesse processual, na modalidade adequação da via eleita, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado, nos termos expressos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil. A longevidade do trâmite processual, por mais lamentável que seja, não tem o condão de convalidar um pressuposto processual ausente desde a origem.

Ademais, o processo judicial não pode ser instrumento de perpetuação de vícios que comprometem sua validade, ainda que o reconhecimento tardio desses vícios cause transtornos às partes; A segurança jurídica que se busca preservar é a do sistema processual como um todo, e não a de um processo individualmente considerado que tramitou de forma irregular. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a inadequação da via eleita, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão.

Em segundo lugar, o apelante alega violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil, argumentando que não foi previamente ouvido sobre o fundamento da sentença extintiva. Esse argumento também não merece acolhida.

Depreende-se dos autos que a questão da inadequação da via eleita foi expressamente suscitada pelos recorridos nas contrarrazões ao recurso de apelação, tendo o apelante tido plena oportunidade de se manifestar sobre ela. Ademais, o próprio apelante, ao opor embargos de declaração contra a sentença, debateu amplamente a matéria, o que demonstra que não houve qualquer surpresa.

Ainda, a vedação à decisão surpresa, consagrada nos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar que as partes sejam previamente ouvidas sobre fundamentos que o juiz pretende utilizar de ofício, sem que tenham tido oportunidade de se manifestar. No caso concreto, a questão foi debatida pelas partes, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.

Em terceiro lugar, o apelante sustenta que a instrução processual foi integralmente realizada, com audiências realizadas em 2017, e que o feito estaria apto para sentença de mérito. Esse argumento, embora reflita a realidade fática dos autos, não altera a conclusão jurídica. A realização de atos instrutórios em um processo que tramitou de forma irregular não tem o condão de sanar o vício de inadequação da via eleita. O processo judicial é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, mas este princípio não autoriza a manutenção de um processo que carece de pressuposto processual essencial, como o interesse de agir na modalidade adequação. A produção de provas em um processo inválido não gera direito adquirido ao julgamento de mérito, sob pena de se subverter a lógica do sistema processual.

Em quarto lugar, o apelante invoca o princípio da fungibilidade, argumentando que a própria petição inicial continha pedido subsidiário para que a oposição fosse recebida como qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro. Esse argumento também não tem como prosperar.

A fungibilidade recursal e processual pressupõe a existência de dúvida objetiva sobre o instrumento adequado, o que não ocorre no caso da oposição em face da usucapião. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro e consolidado no sentido de que a via adequada para o terceiro interessado se manifestar na ação de usucapião é a contestação nos próprios autos, e não a oposição. Não há, portanto, dúvida objetiva que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade. Ademais, a conversão da oposição em contestação nos autos da usucapião dependeria de expressa anuência do juízo da ação principal e da análise do contraditório, o que extrapolaria os limites desta demanda, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA OPOSIÇÃO, TENDO EM VISTA SEU INTERESSE SER INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DAS PARTES DA AÇÃO PRINCIPAL E PARA QUE SEJA RECONHECIDO SEU PRÓPRIO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL EM QUESTÃO – TESE REJEITADA – NÃO CABIMENTO DE OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO, TENDO EM VISTA A CONVOCAÇÃO DE TODA A UNIVERSALIDADE DE EVENTUAIS INTERESSADOS A INTEGRAR O POLO PASSIVO POR MEIO DE EDITAL (ART. 259, I, DO CPC)– PRETENSÃO QUE, OUTROSSIM, PODERIA SER DEDUZIDA POR MEIO DE CONTESTAÇÃO – AQUELE QUE SE OPÕE AO PEDIDO DO AUTOR NA AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO É TERCEIRO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – OPOSIÇÃO É VIA INADEQUADA - PRECEDENTE STJ – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00127273820208160173 Umuarama 0012727-38.2020.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 04/07/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

APELAÇÃO. OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, porque os apelantes não promoveram os atos e diligências que lhes competiam. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A r. sentença deve ser mantida, mas por fundamento diverso. Citação dos eventuais interessados na forma do art. 942 do CPC/73, vigente à época. Na ação de usucapião, após a citação, bastaria aos apelantes a apresentação da peça de contestação, para obstar a pretensão resistida. Daí porque se conclui pela ausência de interesse pelo ajuizamento da oposição. SUCUMBÊNCIA. Manutenção. Fixação no patamar máximo. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 40101210520138260506 SP 4010121-05.2013.8.26.0506, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)

Por fim, importa registrar, que o fato de o apelante não ser parte nos processos principais ação de usucapião e ação de reintegração de posse, não justifica o manejo da oposição.

A citação editalícia na ação de usucapião tem precisamente a finalidade de convocar todos os possíveis interessados, conhecidos ou não, para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem; ao ser notificado da existência da ação de usucapião o que ocorreu, no mínimo, quando a própria empresa Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda. realizou nomeação à autoria em seu nome nos autos daquela ação, o apelante tinha o caminho processual adequado para defender seus interesses, qual seja, a contestação nos autos da usucapião.

Assim, a opção pelo ajuizamento de ação autônoma de oposição, em vez de contestar a usucapião, configura erro de procedimento que não pode ser sanado pela via recursal.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por VANDERLEI GOMES PEIXOTO, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual decorrente da utilização indevida da ação de oposição no contexto de ação de usucapião, que se reveste de natureza de juízo universal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026